Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA. ART. 1026, § 2o, DO CPC. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde a Egrégia 2a Turma Cível, em sede de juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu.
4. Verifica-se que no Acórdão no 1928077 foi negado provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Na ocasião houve o entendimento de aplicação dos juros de mora a partir do primeiro dia útil subsequente ao vencimento da dívida até o efetivo pagamento. 4.1. O pronunciamento judicial que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ente público não analisou a referida questão, tendo em vista o exame anterior no Acórdão no 1928077. 4.2. Com efeito, o Acórdão no 2028039 deve ser ratificado a respeito das questões não analisadas no juízo de retratação.
5. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 5.1. Com efeito, o mero exercício da pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos.
6. Embargos conhecidos e providos.